Tribunal: STF
Processo: HC 260913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.8.2025, por Lucas Rocha de Freitas e outro, advogados, em benefício de Lucas Viodres do Prado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 996.460/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Carlos Eduardo dos Santos Matos condenados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP (Ação Penal n. 1504548-22.2022.8.26.0196), em 11.4.2023, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), tendo sido o corréu também condenado pelo crime do art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e duzentos dias-multa. Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que, por período não delimitado, mas até o dia 6 de outubro de 2022, em local incerto, na cidade de Cristais Paulista/SP, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS e LUCAS VIODRES DO PRADO associaram-se entre eles para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. 



    Narra, ainda, a denúncia que, no dia 6 de outubro de 2022, às 6h30min, na rua Arlindo Spirlandeli, número 261, na cidade e comarca de Cristais Paulista/SP, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS adquiriu, recebeu e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1 (uma) porção da substância tetrahidrocanabinol, extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por maconha, pesando 4,75g; e Lucas Viodres do Prado, forneceu e entregou a Carlos Eduardo dos Santos Matos, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 1 (uma) porção da substância tetrahidrocanabinol, extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida, droga comumente conhecida por maconha, pesando 4,75g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl., laudo de constatação de fls. e laudo químico toxicológico de fls. 



    Narra, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima relatados, Carlos Eduardo dos Santos Matos possuía e mantinha sob sua guarda 1 munição calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência (laudo de fls.)” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 14.5.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Insuficiência de provas e desclassificação para o crime de posse de drogas. Não configuradas. Comprovação da prática do crime de tráfico através dos depoimentos dos policiais, campanas realizadas e mensagens retiradas do whatsapp do apelante. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO – Atipicidade. Aplicação do princípio da ofensividade. Não configurada. Conduta típica – admissão da posse de um cartucho – perícia comprovou ser íntegro – potencial lesividade disso decorrente. DOSIMETRIA DA PENA. Causa de diminuição da pena. Ausência de requisito. Crime de associação que comprova o comprometimento dos réus na organização do tráfico. RECURSOS NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 12.11.2024, a Terceira Câmara Criminal acolheu os embargos de declaração opostos pelo paciente, sem alteração no acórdão. 



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.12.2024.



    5. Contra o acórdão pelo qual desprovido o recuso de apelação interposto pela defesa do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 996.460/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 5.8.2025, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE MACONHA ATÉ 40G. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA MERCÂNCIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL 
DO PRETÓRIO EXCELSO. CONDENAÇÃO VÁLIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A presunção da posse de até quarenta gramas de maconha para uso pessoal é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a mercancia ilícita, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    3. O julgado atacado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 6). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. 
Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “a análise pleiteada é fundamentada somente sobre questão de direito, prescindindo de qualquer incursão na seara probatória, estando claro que apenas a leitura da sentença e do v. acórdão se conclui pela ilegalidade, razão pela qual o writ deve ser conhecido” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirmam ser imprescindível “distinguir as condutas previstas no art. 33 e no art. 35 da Lei nº 11.343/06. No caso concreto, a droga apreendida na fase de investigação (busca e apreensão) foi encontrada com outro réu do processo – e não com o paciente deste habeas corpus. Ainda assim, o paciente foi condenado pelo art. 33, sem que houvesse materialidade ou apreensão de substância entorpecente em seu poder, e pelo art. 35, a partir de conversas extraídas do celular do corréu” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que “a dupla condenação pelo mesmo contexto fático – a suposta vinculação associativa evidenciada por mensagens – configura bis in idem, pois utiliza o mesmo substrato probatório para fundamentar, ao mesmo tempo, as condenações por associação (art. 35) e por tráfico (art. 33), sem comprovação de atos de mercancia praticados pelo paciente ou de apreensão de drogas em sua posse. Registre-se, ainda, que a quantidade apreendida na investigação (4,75g de maconha, portanto inferior a 40 gramas) reforça a incongruência da imputação de tráfico ao paciente, máxime porque a apreensão não ocorreu com ele” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Realçam que “o paciente está sendo punido por uma conduta que não está presente a sua autoria, qual seja a de tráfico de drogas, na prática, configuram 
bis in idem material, pois a conduta do paciente, que seria a manutenção de diálogos envolvendo traficância, o que ensejaria a correta condenação por associação ao tráfico de drogas, está sendo utilizada para sustentar duas condenações autônomas, ainda que sob diferentes tipificações” (fl.6, e-doc. 1). 



    Ponderam que o juízo sentenciante reconheceu “que o paciente, Lucas Viodres do Prado, estava em associação com Carlos Eduardo dos Santos Matos, contudo não imputa a droga apreendida com este como sendo de propriedade explícita do paciente. Os diálogos do paciente apresentados no laudo pericial do aparelho de Carlos Eduardo dos Santos Matos, são insuficientes para demonstrar que a droga que estava em posse deste era de fato do paciente, entendendo o impetrante que os crimes nos quais fora condenado, se apresentam em contextos autônomos e não apresentam conexão” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Defendem ser cabível “condenação de associação ao tráfico somente por conversas telefônicas, mas esta não pode ser fundamento hábil para condenação no crime de tráfico, uma vez que não existe materialidade e autoria do fato pelo paciente” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o paciente requer: 



    1. a concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação atinentes ao processo n. 1504548-22.2022.8.26.0196, que tramitou perante a 1º Vara Criminal de Franca/SP, determinando-se a expedição do contramandado de prisão, até o julgamento do mérito deste writ em liberdade; 



    2. no mérito, a absolvição do paciente para o delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 4.12.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 28.8.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Franca/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente:



    “A ação é procedente. 



    A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de páginas, boletim de ocorrência de páginas, auto de exibição e apreensão de página, relatório de investigação de páginas, laudo pericial de celular de páginas, laudo pericial de munição de página e laudo toxicológico definitivo de página. 



    No presente caso, a prova amealhada nos autos é robusta o suficiente para uma condenação. 



    Tem-se que o réu Carlos Eduardo foi efetivamente pego (e isso é incontroverso) na posse de uma mochila que continha em seu interior maconha e uma munição. Além disso, a perícia feita em seu celular mostra com clareza que ele e Lucas estavam associados para a prática de crimes de tráfico. Apenas como exemplificação, citam-se os seguintes trechos, salientando-se que os grifos são nossos, mas os erros de português e as idiossincrasias linguísticas constam das próprias transcrições:



    a) de Arcanjo para Carlos: ‘tinha que arrumar só um jeito de vc e sua mulher ir trabalhar vc vende em franca anoite’ (página 128); ‘aí vc vai tocar minhas biqueira’ (página); 



    b) de Carlos para Arcanjo: ‘sexta agora tem um mano ali na roça que quer 100g fiz 250 pra ele vai dar 150 sexta de entreda e 100 na outra sexta’ (página); ‘eu tenho duas paranga alí que eu não vendi ainda’ (página); ‘tinha que ter e arrumar um moleque pra ficar levando as caminhada pra nós e nós só ficar com 5 pedra no pente, no máximo 10. Aí dava certo. Que toda hora que os cara pulasse ne nóis, nóis tava sem nada’ (página).



    Mais, não é necessário. Carlos e Arcanjo estavam associados para a prática do crime de tráfico e duvidar disso seria negar o evidente. 



    A questão sobre quem é Arcanjo também não comporta dúvidas. Isso porque o próprio Arcanjo fez questão de se identificar na mensagem de página, na qual dita, para Carlos, seu CPF: 395.267.878-38. É o CPF de Lucas, conforme ele mesmo o disse em audiência. Também aqui, negar que Arcanjo seja Lucas é negar o evidente. 



    Quanto à munição apreendida, é igualmente incontroverso a sua posse pelo réu Carlos Eduardo que, segundo ele próprio, a encontrou na rua e iria fazer dela um colar para seu uso. Contudo, uma vez que o tipo penal é de perigo abstrato, pouco importa a finalidade hipotética que o réu tinha em mente, máxime quando se tem em vista que ele, como clareza, se dedica a atividades criminosas. 



    De todo o exposto, a condenação é de rigor” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    11. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a condenação do paciente pela prática dos delitos que lhe foram imputados. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro:



    “Os apelantes disseram que não se conheciam e não efetuaram nenhum negócio relacionado a compra de drogas. CARLOS afirmou ser usuário de drogas e LUCAS disse que não ter mais nenhum envolvimento com o tráfico:



    Em juízo, o réu CARLOS EDUARDO declarou que não conhece LUCAS e nunca praticou crime com ele. Disse que é usuário de drogas, contudo, nunca comercializou drogas. Relatou que entregou o seu aparelho celular para os policiais. Sobre as conversas identificadas no aparelho celular, disse que não significava que estava vendendo. Afirmou que não conhece o ‘Arcanjo’, apenas trocava mensagens com ele, mas nunca o viu. Em relação a munição encontrada, narrou que a encontrou na rua e iria fazer um colar com ela. Sobre as fotos com drogas em seu celular, disse que era de grupos de WhatsApp. Informou que o CPF do LUCAS constante em mensagens de seu celular, tem relação com um tênis que comprou de Arcanjo. 286. 



    O réu Lucas, em Juízo, negou que tenha passado drogas para Carlos Eduardo. Disse que não tem o apelido de Arcanjo, bem como não conhece Carlos Eduardo. Declarou que teve passagens por tráfico, contudo, não é mais do mundo do crime e está trabalhando com reciclagem. Narrou que o ‘Arcanjo’ passou exatamente seu CPF para o Carlos Eduardo, mas não sabe o motivo disso. 



    Contudo, as negativas dos apelantes e versões apresentadas não ficaram suficientemente comprovadas. 



    Os policiais foram uníssonos em dizer que tinham informação quanto à comercialização de drogas na moradia do apelante e sua namorada. Foram feitas campanas e observaram uma movimentação típica de entorpecentes. Diante da constatação, solicitaram mandado de busca domiciliar e encontraram na casa de CARLOS dentro de sua mochila uma munição calibre 38 e uma porção de maconha. 



    Ainda que apenas uma porção de maconha tenha sido encontrada com ele, a informação de tráfico foi confirmada, de vez que diante das mensagens travadas no aplicativo do whatsapp confirmaram que o apelante vendia drogas para outras pessoas e estava associado a Lucas (Arcanjo) no tráfico de drogas. Ademais disso, pelas mensagens ficou claro que Carlos não guardasse muitas drogas consigo porque ficavam com um individuo de nome Flavio 
(fls. 127). 



    As mensagens trocadas entre os apelantes eram de pessoas que se conheciam, tanto que ‘Arcanjo’ estava vendo uma casa em Franca para que Carlos e sua namorada mudassem e assumissem a ‘biqueira’ daquela cidade. Anote-se, ainda, que Lucas (Arcanjo) é da região de Franca, tanto que responde a processos naquela cidade, o que reforça a que, de fato, os apelantes se conheciam. Colaciono as mensagens conforme fundamentação da sentença: 



    a) de Arcanjo para Carlos: ‘tinha que arrumar só um jeito de vc e sua mulher ir trabalhar vc vende em franca anoite’ (página); ‘aí vc vai tocar minhas biqueira’ (página); 



    b) de Carlos para Arcanjo: ‘sexta agora tem um mano ali na roça que quer 100g fiz 250 pra ele vai dar 150 sexta de entreda e 100 na outra sexta’ (página); ‘eu tenho duas paranga ali que eu não vendi ainda’ (página); ‘tinha que ter e arrumar um moleque pra ficar levando as caminhada pra nós e nós só ficar com 5 pedra no pente, no máximo 10. Aí dava certo. Que toda hora que os cara pulasse ne nóis, nóis tava sem nada’ (página 130).



    Nestas mensagens ‘Arcanjo’ acaba informando o CPF que era sua chave pix para que Carlos pudesse fazer um pagamento. Ficou identificado que o número era do apelante Lucas. 



    As fls. há toda a transcrição das mensagens trocadas entre o apelante, Lucas e outras pessoas envolvidas no tráfico e em todas se verifica que estão negociando entorpecentes. Além disso, as fotos encontradas no aparelho celular também comprovam o envolvimento de Carlos, pois há fotos de drogas diversas, inclusive com imagem do apelante Carlos com drogas e armas. (fls.). 



    A justificativa de Carlos de que se tratava de fotos relacionadas a um grupo de whatsapp a que pertencia, não ficou comprovada. Na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal e como lecionado pelo festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em Processo Penal se o acusado afirma algo, assume o ônus de fazer prova daquilo que afirmou. Ou seja, também tem o acusado obrigação de fazer prova daquilo que argui a seu favor. 



    O relatório da investigação policial comprova as fls. como os policiais efetivaram as campanas e como chegaram à identificação de Lucas, vulgo ‘Arcanjo’.



    As mensagens também indicam que a droga encontrada com Carlos veio de Lucas, pois eram parceiros, o que se pode constatar através das mensagens degravadas do aparelho celular de Carlos. 



    Assim, ficaram comprovados os crimes através da apreensão da droga, apoiada nos depoimentos dos policiais e mensagens trocadas entre os apelantes e seus parceiros, inexistindo dúvidas quanto ao tráfico e associação praticados pelos apelantes. (...)



    Assim, de rigor a manutenção da condenação” (fls. 3-7, 
e-doc. 4). 



    12. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Tem-se no voto condutor do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal de origem afastou a tese de absolvição do paciente, com base nas seguintes motivações: (...)



    Como se vê, a pretensão de absolvição foi afastada pelo Tribunal de origem por ter sido devidamente comprovado que o paciente, a despeito de portar menos de 40g de maconha, praticava o tráfico de entorpecentes, não se subsumindo, pois, o caso dos autos ao Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    De outra parte, registra-se que a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    No caso dos autos, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. 



    Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus.



    A propósito, colaciono os seguintes julgados: (...)



    Ressalta-se, por fim, que houve a apreensão de 4,7g de maconha, sendo descabida a alegação de que a condenação por tráfico de drogas embasou-se apenas nas conversas extraídas do Whatsapp. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 6).



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a 
ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes 
de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.571-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora